Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. EXIGÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADEQUAÇÃO. RATEIO IGUALITÁRIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por motorista parceiro da pessoa jurídica apelante, com o intuito de obter os dados pessoais de usuária do serviço de transporte prestado, que lhe teria gerado dano material, a fim de viabilizar a propositura de ação de ressarcimento. Na hipótese, a apelante teria negado o fornecimento dos dados requeridos pelo apelado pela via administrativa, em face de vedação legal que impunha a necessidade de ordem judicial para tanto. Deferida a tutela de urgência, a ré não ofereceu resistência e disponibilizou imediatamente os dados requeridos. O pedido foi julgado procedente e a ré apelante foi condenada a suportar os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.
2. Conforme se extrai da Lei n. 12.965/2012 (Marco Civil da Internet), o usuário tem direito ao não fornecimento dos seus dados pessoais a terceiros, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei (art. 7o, VII). O regramento estabeleceu, ainda, que o provedor responsável pela guarda dos dados pessoais somente será obrigado a disponibilizar os registros mediante ordem judicial, conforme art. 10, § 1o. Vislumbra-se, portanto, a imprescindibilidade do procedimento judicial para atendimento ao pleito autoral.
3. A negativa pela via administrativa não é suficiente para configurar resistência da parte ré e causalidade para o ajuizamento da ação. Além disso, a postura da ré apelante em cumprir a ordem judicial sem qualquer resistência, fornecendo os dados requisitados quando instada a fazê-lo, reforça a ausência de litigiosidade da demanda.
4. Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos ônus da sucumbência não encontra adequação para a espécie, que reclama tratamento diverso, dada a peculiaridade imposta pela exigência legal de ajuizamento da demanda.
5. Os ônus da sucumbência devem ser rateados de forma igualitária entre as partes, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ e por esse e. TJDFT em situações análogas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.